Tribunal: TJBA
Processo: 8088756-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8088756-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: JOSE DE JESUS

Advogado(s): PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de José de Jesus, cassando a sentença de primeiro grau que reconhecera a prescrição decenal em ação de cobrança de valores relacionados a desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre desfalques em conta PASEP; (ii) saber se a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (iii) saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal é a data do saque dos valores da conta PASEP ou a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.951.931/DF, Tema 1.150, afetado ao rito dos recursos repetitivos, fixou teses vinculantes reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo de demandas sobre má gestão de valores, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos do PASEP.

4. A competência da justiça estadual para julgar o feito é incontestável, considerando que a presente demanda versa sobre responsabilidade decorrente da gestão do banco, não havendo manifesto interesse da União a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, conforme tese fixada no Tema 1.150 do STJ, e não a data do saque dos valores.

6. No caso concreto, o agravado somente obteve os extratos da conta em 08/07/2021, momento em que se iniciou o prazo prescricional decenal, não havendo que se falar em prescrição consumada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno improvido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre má-gestão de valores, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos do PASEP. 2. O termo inicial do prazo prescricional decenal é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP, e não a data do saque dos valores."

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.